Tribunal: TJES
Processo: 5000532-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000532-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO ROSA RIBEIRO
COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000532-16.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO ROSA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO ROSA RIBEIRO contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que rejeitou pedido de absolvição sumária em ação penal fundamentado na existência de decisão favorável ao paciente em processo administrativo. O impetrante alega constrangimento ilegal diante da suposta ausência de justa causa para a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a absolvição do paciente na esfera administrativa justifica o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A independência entre as esferas penal, administrativa e cível somente é excepcionada quando há reconhecimento, na instância penal, da inexistência do fato ou da negativa de autoria, o que não se verifica no caso concreto.

A absolvição na esfera administrativa pode ser considerada como elemento probatório, mas não vincula automaticamente a instância penal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No âmbito do habeas corpus, o trancamento da ação penal somente é admitido quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de justa causa, seja pela atipicidade da conduta, pela ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, pela superveniência de causa excludente de punibilidade ou pela inépcia da denúncia.

A decisão administrativa apresentada pela defesa não afasta, de forma incontroversa, os indícios de autoria e materialidade que justificam a ação penal, sendo necessário o aprofundamento da análise probatória na fase instrutória.

A defesa não demonstrou situação concreta de perigo na demora que justifique a concessão da ordem, inexistindo ameaça irreparável à liberdade de locomoção do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A absolvição na esfera administrativa não implica, por si só, a ausência de justa causa para a ação penal, em razão da independência das instâncias.

O trancamento da ação penal via habeas corpus somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de justa causa, o que não se verifica na mera absolvição administrativa.

A análise aprofundada sobre autoria e materialidade deve ocorrer na fase instrutória, não sendo viável seu exame na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, art. 96, III e IV; Código de Processo Penal, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 633.314/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 16/11/2021; STJ, RHC 95.243/RR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019; STJ, HC 700.012/SP, julgado em 25/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000532-16.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO ROSA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCELO ROSA RIBEIRO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/
ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0011522-46.2021.8.08.0048, por meio do qual fora rejeitado o pedido de absolvição sumária fundamentado em fato superveniente, mantendo-se a tramitação da referida ação penal, o que, segundo o impetrante, configuraria constrangimento ilegal à sua liberdade.

Aflora da exordial acusatória (ID 11369867 e ID 11369867) que o paciente MARCELO ROSA RIBEIRO e o córreu EMERSON FREIRE RAMOS, representantes legais das Empresas "Alimentares Refeições EIRELI" e "Sabor Original Alimentação e Serviços EIRELI", respectivamente, foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 96, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/1993, diante dos indícios de fraude de licitação em prejuízo da Administração Pública, pois supostamente entregaram mercadorias alimentícias diversas daquelas pactuadas, alterando a qualidade e/ou quantidade fornecida.

Ressai que o paciente e o corréu substituíram mercadorias contratadas por outras de qualidade inferior ou próximas do vencimento, alteraram a apresentação dos alimentos, armazenaram carnes fora das embalagens originais e sem identificação de lotes ou prazos de validade.

Outrossim, foram verificadas irregularidades fiscais e contratuais, como a apresentação de notas fiscais inconsistentes, contendo endereços de entrega desconhecidos ou divergentes, bem como uma incompatibilidade entre as quantidades adquiridas e as necessidades previstas nos contratos. A fiscalização teria apontado, ainda, o descumprimento de normas sanitárias, incluindo o uso de carne destinada exclusivamente à industrialização no preparo de refeições, práticas de recongelamento e manipulação inadequada dos alimentos, o que expôs os internos a riscos à saúde.

Conforme extraído da inicial acusatória, verifica-se a má-fé por parte do paciente e do corréu por meio de manipulações como a prorrogação artificial de prazos de validade e a aquisição de produtos com descontos excessivos devido à proximidade do vencimento. Tais fatos teriam sido corroborados por relatórios técnicos, notas fiscais e visitas de fiscalização. Diante dessas condutas, o Ministério Público denunciou os réus por infração à Lei nº 8.666/93 e pleiteia a reparação dos danos causados ao erário público.

Na decisão proferida nos autos da ação penal nº 0011522-46.2021.8.08.0048 (ID 11369876, pp. 46/50), o juízo de origem afastou as preliminares de incompetência territorial e inépcia da denúncia, além de rejeitar a alegação de ausência de justa causa, entendendo que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, sendo apta a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao pedido de absolvição sumária, entendeu o magistrado que as esferas penal e administrativa são independentes, não cabendo vinculação da decisão administrativa ao processo penal.

De forma contrária, a Defesa argumenta que a absolvição do paciente em processo administrativo vinculado aos mesmos fatos narrados na ação penal comprovaria a ausência de justa causa para a persecução criminal.

Contudo, é pacífico na doutrina e jurisprudência que a independência entre as esferas penal, administrativa e cível somente é excepcionada quando se reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera penal (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021), o que não restou comprovado no caso dos autos.

Assim, a absolvição na esfera administrativa, embora possa ser considerada como elemento de prova, não vincula automaticamente a instância penal.

Conforme jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“
a
absolvição em processo administrativo não acarreta o trancamento da ação penal, em razão da independência das instâncias”.(RHC n. 95.243/RR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 17/9/2019.)

Imperioso consignar, ainda, que, no âmbito do
habeas corpus
, somente é possível o trancamento da ação penal quando patente, de maneira incontroversa, a inexistência de justa causa, seja pela manifesta atipicidade da conduta, pela ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, pela superveniência de causa excludente de punibilidade ou pela inépcia da denúncia (STJ, HC 700.012/SP, julgado em 25/10/2022).

Destaque-se que a decisão administrativa apresentada pela defesa não se presta a afastar, de forma inequívoca, os indícios de autoria e materialidade que justificaram a propositura da ação penal. O aprofundamento na análise de tais elementos é reservado à fase instrutória, no âmbito do devido processo legal.

Por fim, em relação ao perigo na demora, a defesa não demonstrou situação concreta de prejuízo irreparável ou de grave ameaça à liberdade de locomoção do paciente que justifique a concessão da ordem.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)